Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702414-74.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A APELADO: RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Bradesco Saúde S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que acolheu parcialmente os pedidos da ação e condenou-o a autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos descritos na petição inicial, além de arcar com todas as despesas hospitalares até o reestabelecimento da saúde de Raquel Rodrigues de Souza (id 57416772). Bradesco Saúde S.A. interpôs apelação. Suscita a preliminar de perda superveniente do objeto da ação ante o cancelamento do contrato de cobertura securitária, na modalidade empresarial, firmado com Manoel Augusto de Oliveira Filho, do qual Raquel Rodrigues de Souza era dependente. Destaca que a exclusão do segurado e de seus dependentes obsta o custeio das cirurgias imposto pela sentença. Afirma que os procedimentos cirúrgicos pretendidos nesta lide possuem natureza estética, razão pela qual estão excluídos do rol de cobertura securitária obrigatória previsto na Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Esclarece que a exclusão da cobertura de procedimentos estéticos foi expressamente prevista no instrumento contratual entabulado entre as partes. Alega que não há abusividade na cláusula contratual que exclui as cirurgias estéticas da cobertura oferecida pela operadora do plano de saúde. Discorre sobre a taxatividade do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Menciona acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reconhecem a licitude da negativa de cobertura dos procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora. Pede a reforma da sentença com a consequente rejeição integral dos pedidos formulados na petição inicial (id 57416785). Recolheu o preparo recursal (id 57416786 e 57416787). Verifico que a matéria relativa ao cancelamento do plano de saúde empresarial titularizado por Manoel Augusto de Oliveira Filho, do qual Raquel Rodrigues de Souza era dependente, em razão da rescisão do contrato de trabalho firmado com a empresa estipulante não foi levada ao conhecimento do Juízo de Primeiro Grau. Destaco que os documentos juntados por Bradesco Saúde S.A. indicam que o cancelamento do plano de saúde ocorreu em 1o.5.2022, enquanto a sentença foi prolatada em 28.11.2023 (id 57416772 e 57416781). Intime-se Bradesco Saúde S.A. para manifestar-se sobre a inovação recursal, a juntada extemporânea de documentos e a possibilidade de discutir em sede recursal questão não decidida pelo Juízo de Primeiro Grau no prazo de cinco (5) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator